Tribunal: TJDFT
Processo: 0707629-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva, a qual dispõe que essa verba sucumbencial será estipulada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar a regra da equidade apenas em caráter subsidiário, na hipótese em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos moldes previstos no art. 85, §8°, da legislação processual.
3. Considerando que a devedora foi condenada ao pagamento de quantia certa, determinada e que não pode ser considerada irrisória (R$ 50.911,47), os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse montante, haja vista a baixa complexidade desta lide e a inexistência de dilação probatória.
4. De acordo com o Tema Repetitivo n° 1.076 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o alto valor da condenação não justifica o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, devendo, nesse caso, ser observada a regra geral disposta no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.
5. Recurso de apelação provido.